Tribunal: TJDFT
Processo: 0033221-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0033221-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA O juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília requisitou ao juiz da 7a Vara Cível de Brasília a transferência de valores disponíveis em favor do espólio de Maria Auxiliadora de Carvalho Ferreira para conta judicial vinculada àquele juízo (ID 24912701). Em resposta, o juiz da 7a Vara Cível de Brasília informou constar depósito em conta judicial vinculada à 6a Turma Cível, em razão do acordo celebrado entre as partes (ID 24912705). Transfira-se o valor disponível em favor do espólio de Maria Auxiliadora de Carvalho Ferreira para conta judicial vinculada ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – Banco do Brasil, agência 4200, conta judicial 5000120888001, conforme consta no ofício de ID 24912701. Informe, depois, àquele juízo, a transferência. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES